Tribunal: STF
Processo: HC 181695
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 469.801, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLEITON PEREIRA NUNES, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pois trazia consigo, guardava e estava prestes a vender 25 porções de crack, como peso total aproximado de 6,1g (seis gramas e um decigrama). 
    Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem. O recurso foi parcialmente provido, por unanimidade, para compensar a agravante de reincidência com a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, readequando-se a pena definitiva a 5 anos e 10 meses de reclusão. 
    O acórdão foi assim ementado (e-STJ fls. 348/350): 
    ‘APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ILICITAMENTE, EM DECORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SIGILO TELEFÔNICO. NÃO ACOLHIMENTO. ACESSO DOS POLICIAIS ÀS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NO APARELHO DE TELEFONE CELULAR DO ACUSADO, NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE, QUE NÃO CARACTERIZA OFENSA À CITADA GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREFACIAL REJEITADA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVAS, SOB A TESE DE QUE COLHIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSUBSISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE TORNA DESNECESSÁRIO MANDADO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 302 E 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO ARTIGO 5°, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TESE RECHAÇADA. MÉRITO. PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DE POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE, ALIADOS A CONFISSÃO DO ACUSADO E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS USUÁRIAS DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A DESTINAÇÃO COMERCIAL DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA APREENDIDA. CONDENAÇÃO INAFASTÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS IGUALMENTE INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA DA DROGA COMERCIALIZADA QUE SERVE DE CRITÉRIO À AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI DE TÓXICOS. VALORAÇÃO ADEQUADAMENTE REALIZADA PELO MAGISTRADO A QUO NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO). ADEMAIS, QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE NÃO IMPORTA NA DIMINUIÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. ALMEJADA COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. "O fato de os policiais terem acesso às mensagens de texto contidas no aparelho celular do apelante no momento em que efetuaram a prisão em flagrante, não tem o condão de tornar inválida essa prova. As mensagens, imagens e demais dados constantes da memória de aparelho de telefonia móvel apreendido legalmente não estão ao abrigo do sigilo, motivo que afasta a hipótese de quebra ilegal de sigilo telefônico" (TJSC - Apelação Criminal n. 2013.065929-8, de Joinville, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. em 09/04/2015).
    2. Quando verificado o estado de flagrância delitiva (artigos 302 e 303 do Código de Processo Penal), perfeitamente legítimo o ingresso das autoridades policiais em domicílio alheio, ainda que inexista mandado de busca e apreensão permitindo-o, a teor do que dispõe o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.
    3. Não há falar em inexistência de prova ou dúvida que recomende a absolvição, quando os elementos contidos nos autos, corroborados pela confissão do réu, depoimentos de usuários de drogas, e pelas declarações firmes e coerentes das testemunhas policiais, formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas.
    4. Inviável a desclassificação do crime de tráfico para a tipificação prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 quando presentes diversas circunstâncias que confirmam o comércio ilícito de entorpecentes.
    5. Nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, a análise da natureza da droga é capaz de ocasionar a valoração da pena-base do agente que pratica o tráfico.
    6. As circunstâncias judiciais, quando não são dignas de qualquer negativização, somente importam no arbitramento da pena em seu mínimo legal.
    7. Torna-se possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, desde que esta não seja específica ou o réu multirreincidente’.
    No presente habeas corpus, a impetrante sustenta a nulidade da prova referente à análise das conversas constantes no aparelho celular das testemunhas e do paciente, ante à ausência de autorização judicial. 
    Aduz a ilicitude, também, do ingresso da polícia em sua residência sem mandado judicial de busca e apreensão. 
    Alega que, diante da ausência de provas, deveria ser absolvido do crime de tráfico, havendo a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. 
    Busca a redução da pena-base, pois exasperada em 1/6 apenas em razão da natureza da droga. 
    Pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação, até o julgamento definitivo deste writ. 
    Por fim, pleiteia (e-STJ fl. 25): 
    (...) seja declarada a ilegalidade do acórdão para DECLARAR a ilegalidade do ingresso da Polícia no domicílio do PACIENTE baseada em situação de flagrante delito visualizada após a invasão e a ilegalidade do acesso às mensagens do celular do paciente e das testemunhas, para o fim de 
    d.1) ABSOLVER o PACIENTE ante a falta de prova válida do crime (CPP, art. 386, II, V e VII);
    d.2) Subsidiariamente, fixar a pena-base no mínimo legal, afastando-se a negativação do vetor circunstâncias do delito decorrente da natureza e quantidade da droga;
    É o relatório. Decido. 
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para aferir a existência de constrangimento ilegal. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo de primeiro grau, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte Superior qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto desta impetração. 
    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do CNJ. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Foram apreendidos “25 porções de crack, como peso total aproximado de 6,1g (seis gramas e um decigrama)”.
    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu provimento à irresignação defensiva e redimensionou a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
    Foi manejado writ perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a medida liminar indeferida, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo do trâmite do writ perante a Corte a quo. 
    Narra que “o mandamus antecedente está em tramitação, sob o fundamento de que os autos estão na fase de conclusão ao Ministro Relator há mais de 1 (um) ano, sem contudo, ter qualquer previsão para o seu julgamento perante a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça”. 
    Aduz que não se pode “penalizar” aqueles que necessitam do provimento jurisdicional com esse “débito”, cuja conta é do Judiciário, ainda mais quando a excessiva demora para o julgamento é imputada, exclusivamente, ao aparelho Judiciário, não derivando nenhum ato protelatório por parte da defesa ou outras causas excepcionais do processo”. 
    Pontua que diante da ausência de “previsão para o julgamento do Habeas Corpus supracitado, mister se faz concluir que a duração indefinida da demanda, compromete não apenas a defesa à liberdade de locomoção do paciente, mas também viola o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, a Defensoria Pública da União pugna pelo conhecimento do remédio constitucional a fim de que, examinado o acompanhamento processual do Habeas Corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em anexo, conceda a ordem, nos termos do art. 192, do RISTF, para determinar, que o Eminente Ministro Relator chegue a uma decisão e apresente o HC 469.801/SC em mesa para julgamento, na primeira sessão subsequente à comunicação da ordem ora pleiteada. 
    Outrossim, requer a intimação pessoal do Defensor Público Geral Federal que tem atribuição exclusiva de atuação no Supremo Tribunal Federal, observando todas as prerrogativas previstas na Lei Complementar n.º 80/94 (Lei Orgânica da Defensoria Pública)”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    De outro lado, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/6/2016)
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016)
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente